Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a lhe pagar a quantia de R$ 487,58 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré a quantia R$ 731,37 (setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).
2. A parte autora argumenta na inicial que a parte ré, enquanto empregada da empresa que administra, solicitou um empréstimo via cartão de crédito de sua titularidade para aquisição de passagens aéreas na empresa DECOLAR.COM, que totalizou o valor de R$ 1.406,55 (um mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), divididas em 05 (cinco) parcelas de R$281,31 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos). Afirma que a parte ré se comprometeu a efetuar o pagamento das parcelas, o que não ocorreu, fazendo com que a parte autora arcasse com os débitos.
3. Enquanto, no pedido contraposto, a parte ré alega que, conforme o documento anexado nos autos, a fatura do cartão de crédito utilizado na compra (Id.) demonstra valor divergente do alegado, sendo 05 (cinco) parcelas de R$ 243,79 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 1.218,98 (um mil, duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos). Afirma que o conjunto probatório confirma a má fé da litigante, sendo assim, requer a devolução em dobro do valor cobrado, a título de reconvenção.
4. Em suas razões recursais, a parte autora discorre que não houve pedido contraposto na peça contestatória, sendo a sentença ultra petita/extra petita. Afirma que em ação trabalhista movida pela parte ré, o Magistrado reconheceu que o autor não poderia realizar tais descontos, e que deveria buscar essa cobrança em ação própria. Por fim, pugna pelo provimento recursal. Ausente contrarrazões.
5. “O art. 31 da Lei 9.099/95 permite que o réu em contestação formule pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Sendo assim, a apreciação de pedido contraposto não enseja proferimento de sentença ultra petita (Acórdão 1197264, 07029422220198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. Posto isso, de acordo com a análise dos pedidos formulados pelas partes, a sentença manteve-se adstrita aos pedidos manejados pelo demandante e pela demandada (pedido contraposto), com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada. O confronto entre a ausência de pagamento do empréstimo para aquisição das passagens, bem como o real valor cobrado e o pedido contraposto de devolução da quantia desembolsada na cobrança indevida e o reconhecimento do pagamento dessas, na medida em que constitui fundamento da decisão mais justa e equânime para o caso concreto, não caracteriza ultra petita/ extra petita, conforme alegação.
7. Quanto aos descontos, conforme Reclamação Trabalhista ajuizada em desfavor da empresa, verifica-se que não há condenação ao ressarcimento dos valores descontados (16520647 - Pág. 1-6). Embora o autor tenha alegado que foi condenado a restituir os valores descontados do salário da ré, na verdade, desprende-se da sentença que esse pedido foi julgado improcedente.
8. Desta forma, entende-se ser devida à restituição do valor indevidamente cobrado, sendo a quantia de R$731,37 (setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).
9. Recurso da parte da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários porque não se apresentou contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.